Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-46.2022.8.26.0483
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - Agente de segurança penitenciária – Remoção por união de cônjuges – Possibilidade – Inteligência do artigo 234 da Lei Estadual no. 10.261/68, combinado com o disposto no artigo 130 da Constituição Estadual, cuja norma não estabelece permissivo de restrição à sua aplicabilidade – Observância dos fins sociais da norma e das exigências do bem comum –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança - Agente de segurança penitenciária – Remoção por união de cônjuges – Possibilidade – Inteligência do artigo 234 da Lei Estadual no. 10.261/68, combinado com o disposto no artigo 130 da Constituição Estadual, cuja norma não estabelece permissivo de restrição à sua aplicabilidade – Observância dos fins sociais da norma e das exigências do bem comum – Fortalecimento e manutenção da instituição familiar (artigo 226 da Constituição Federal) – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório que demonstra o vínculo familiar entre servidores, a residência no local de destino e a existência de vaga – Concessão da segurança almejada - Manutenção da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) não providos.